Tribunal: TRF3
Processo: 5002472-68.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
309/779)

5002472-68.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 13/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E RECURSOS SUCESSIVOS. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSOS REJEITADOS.

1. Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por Juscelina Pinto de Freitas Costa e pela União em face do v. acórdão que manteve a decisão que reconheceu a prescrição do débito da executada.

2. Sustenta a embargante Juscelina, em síntese, a ocorrência de omissão no aresto, no tocante à ausência de fixação de honorários recursais em seu favor.

3. Por sua vez, a União aponta a existência de omissão, uma vez que o v. acórdão deixou de manifestar sobre suas alegações relativas à prescrição. Reitera os seus argumentos no sentido de que o STJ definiu, em recente decisão proferida em sede de recurso repetitivo, "que o marco interruptivo do prazo prescricional, cujo termo inicial é a data de entrega da declaração constitutiva do crédito t

Inteiro teor:
309/779)

5002472-68.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 13/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E RECURSOS SUCESSIVOS. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSOS REJEITADOS.

1. Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por Juscelina Pinto de Freitas Costa e pela União em face do v. acórdão que manteve a decisão que reconheceu a prescrição do débito da executada.

2. Sustenta a embargante Juscelina, em síntese, a ocorrência de omissão no aresto, no tocante à ausência de fixação de honorários recursais em seu favor.

3. Por sua vez, a União aponta a existência de omissão, uma vez que o v. acórdão deixou de manifestar sobre suas alegações relativas à prescrição. Reitera os seus argumentos no sentido de que o STJ definiu, em recente decisão proferida em sede de recurso repetitivo, "que o marco interruptivo do prazo prescricional, cujo termo inicial é a data de entrega da declaração constitutiva do crédito tributário, é a data do ajuizamento da execução fiscal", de modo que, no caso, considerando-se que os créditos foram constituídos em 2001 e a execução fiscal ajuizada em 2002, não há que se falar em prescrição.

4. Não houve qualquer vício sanável na via dos embargos declaratórios.

5. No tocante à ausência de fixação de honorários recursais no agravo interno, ressalto que, em regra, estes são incabíveis em sede de agravo de instrumento e nos recursos sucessivos, por serem recursos interpostos em face de decisões proferidas sem o estabelecimento de honorários. Precedente.

6. Em relação às alegações da União, é certo que a parte tem o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem o direito, entretanto, de ter este rebate feito como requerido. Falta razão ao se pretender que se aprecie questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

7. A exigência do art. 93, IX, da CF, não impõe que o julgador manifeste-se, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte. Tendo o julgado decidido, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos, não há como tachá-lo de omisso ou contraditório ou obscuro.

8. Aliás, está pacificado o entendimento de que o julgador, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda. Precedentes.

9. Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

10. Recursos de embargos de declaração rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002472-68.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: JUSCELINA PINTO DE FREITAS COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO MATOS DE OLIVEIRA - SP1972690A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002472-68.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: JUSCELINA PINTO DE FREITAS COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO MATOS DE OLIVEIRA - SP1972690A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por Juscelina Pinto de Freitas Costa e pela União em face do v. acórdão que manteve a decisão que reconheceu a prescrição do débito da executada.

Sustenta a embargante Juscelina, em síntese, a ocorrência de omissão no aresto, no tocante à ausência de fixação de honorários recursais em seu favor.

Por sua vez, a União aponta a existência de omissão, uma vez que o v. acórdão deixou de manifestar sobre suas alegações relativas à prescrição. Reitera os seus argumentos no sentido de que o STJ definiu, em recente decisão proferida em sede de recurso repetitivo, "que o marco interruptivo do prazo prescricional, cujo termo inicial é a data de entrega da declaração constitutiva do crédito tributário, é a data do ajuizamento da execução fiscal", de modo que, no caso, considerando-se que os créditos foram constituídos em 2001 e a execução fiscal ajuizada em 2002, não há que se falar em prescrição.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002472-68.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: JUSCELINA PINTO DE FREITAS COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO MATOS DE OLIVEIRA - SP1972690A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (artigo 1022 do Código de Processo Civil).

Com efeito, não houve qualquer vício sanável na via dos embargos declaratórios.

No tocante à ausência de fixação de honorários recursais no agravo interno, ressalto que, em regra, estes são incabíveis em sede de agravo de instrumento e nos recursos sucessivos, por serem recursos interpostos em face de decisões proferidas sem o estabelecimento de honorários.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DA AGRAVADA DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, POR SE TRATAR DE RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO SEM A PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO A ESTE RESPEITO.

1. O agravo de instrumento da UNIÃO teve seu provimento negado na forma do artigo 932 do Código de Processo Civil e o respectivo agravo interno foi improvido à unanimidade pela 6a Turma deste Tribunal. Em contraminuta de agravo interno a parte agravada, aqui embargante, pugnou pelo improvimento daquele recurso e expressamente postulou “pela majoração da verba honorária que foi condenada a União, levando-se em conta o trabalho adicional dos patronos da Agravada, nos termos do § 11o do artigo 85 do CPC”. Entrementes, o acórdão restou silente neste ponto.

2. De regra é incabível a fixação ou majoração de honorários recursais em sede de agravo de instrumento - e nos recursos sucessivos, uma vez que se trata de recurso oriundo de decisão sem a prévia fixação de honorários.

3. Na singularidade, o agravo de instrumento subjacente foi interposto pela UNIÃO contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença cujo objeto é precisamente a execução de honorários advocatícios fixados em sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação ordinária.

4. Não houve fixação de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença; não há que se falar, portanto, em “majoração” de honorários recursais na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão a este respeito."

(TRF 3a Região - AI no 50130907220174030000, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO, DJE 24/05/2019)

Em relação às alegações da União, é certo que tem o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem o direito, entretanto, de ter este rebate feito como requerido. Falta razão ao se pretender que se aprecie questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

A exigência do art. 93, IX, da CF, não impõe que o julgador manifeste-se, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte. Tendo o julgado decidido, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos, não há como tachá-lo de omisso ou contraditório ou obscuro.

Aliás, está pacificado o entendimento de que o julgador, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRUZADOS NOVOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis, tão-somente, em face de obscuridade, contradição e omissão. 2. O princípio da exigibilidade da fundamentação das decisões não impõe que o julgador se manifeste sobre todas as razões apresentadas pelas partes, se apenas uma delas for suficiente ao deslinde da controvérsia. 3. O prequestionamento prescinde de referência expressa no acórdão guerreado ao número e à letra de norma legal (Precedentes do Pleno do STF e da Corte Especial do STJ)." (TRF - 3a Região, 3a Turma, EDAMS 125637/SP, Rel. Juiz Baptista Pereira, j. 24/04/2002, rejeitados os embargos , v.u., DJU 26/06/2002, p. 446)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS - AUSENTES - PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, não merecem ser conhecidos os embargos de declaração. 2. Inadmissível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, atribuindo-se-lhes indevidamente, efeitos infringentes. 3. Não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos alegados, mas sim que a decisão esteja devida e suficientemente fundamentada, como no caso. 4. Embargos de declaração não conhecidos." (TRF - 3a Região, 6a Turma, EDAMS 91422/SP, Rel. Juiz Mairan Maia, j. 05/12/2001, não conhecidos os embargos, v.u., DJU 15/01/2002, p. 842)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PURAMENTE DE DIREITO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 34 DO CTN. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 07 E 05 DO STJ. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS EM CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIÁVEL ATRAVÉS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. ADIAMENTO. NOVA INCLUSÃO EM PAUTA. DESNECESSIDADE. RECURSO JULGADO NAS SESSÕES SUBSEQUENTES. 1. A matéria constante dos autos é puramente de direito, restrita à interpretação do artigo 34 do CTN, pelo que não há falar em aplicação das Súmulas 07 e 05 do STJ. 2. O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todos os argumentos esposados nas contrarrazões do recurso especial, quando já encontrou fundamento suficiente para resolver a controvérsia. 3. Ausência de omissão no julgado embargado. Na verdade, a pretensão dos aclaratórios é o rejulgamento do feito, contudo inviável diante da via eleita. 4. Não é nulo o julgamento que, tendo sido incluído em pauta, foi apreciado na segunda sessão subseqüente, mormente quando o pedido de adiamento foi feito pela parte que ora embarga. Despicienda nova inclusão em pauta já que o processo não foi dela retirado. Precedentes: (EDcl na Rcl 1785 DF, Ministro Teori Albino Zavascki, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 28/11/2005; Resp. 996.117/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 01/06/2009 EDcl no REsp 774161/SC; Ministro Castro Meira, DJ 28.4.2006; EDcl no REsp 324.361/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ 6.3.2006; EDcl no REsp 331.503/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 1/9/03; REsp 703429/MS, Ministro Nilson Naves, DJ 25/06/2007; EDcl no REsp 618169/SC, Ministra Laurita Vaz, DJ 14/08/2006). 5. Embargos rejeitados." (STJ, 1a Seção, EDcl no REsp 1111202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21/08/09)

Ademais, não cabe acolher os embargos de declaração, quando nítido, como no caso vertente, que foram opostos com caráter infringente, objetivando o reexame da causa, com invasão e supressão da competência que, para tal efeito, foi reservada às instâncias superiores, pela via recursal própria e específica, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal Federal e desta Turma (v.g. - EDRE no 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03, p. 75; EDRE no 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03, p. 64; EDACC no 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02, p. 200; RESP no 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03, p. 316; EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02, p. 842; e EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01, p. 674).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de Juscelina Pinto de Freitas Costa e REJEITO os embargos de declaração da União.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E RECURSOS SUCESSIVOS. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSOS REJEITADOS.

1. Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por Juscelina Pinto de Freitas Costa e pela União em face do v. acórdão que manteve a decisão que reconheceu a prescrição do débito da executada.

2. Sustenta a embargante Juscelina, em síntese, a ocorrência de omissão no aresto, no tocante à ausência de fixação de honorários recursais em seu favor.

3. Por sua vez, a União aponta a existência de omissão, uma vez que o v. acórdão deixou de manifestar sobre suas alegações relativas à prescrição. Reitera os seus argumentos no sentido de que o STJ definiu, em recente decisão proferida em sede de recurso repetitivo, "que o marco interruptivo do prazo prescricional, cujo termo inicial é a data de entrega da declaração constitutiva do crédito tributário, é a data do ajuizamento da execução fiscal", de modo que, no caso, considerando-se que os créditos foram constituídos em 2001 e a execução fiscal ajuizada em 2002, não há que se falar em prescrição.

4. Não houve qualquer vício sanável na via dos embargos declaratórios.

5. No tocante à ausência de fixação de honorários recursais no agravo interno, ressalto que, em regra, estes são incabíveis em sede de agravo de instrumento e nos recursos sucessivos, por serem recursos interpostos em face de decisões proferidas sem o estabelecimento de honorários. Precedente.

6. Em relação às alegações da União, é certo que a parte tem o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem o direito, entretanto, de ter este rebate feito como requerido. Falta razão ao se pretender que se aprecie questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

7. A exigência do art. 93, IX, da CF, não impõe que o julgador manifeste-se, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte. Tendo o julgado decidido, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos, não há como tachá-lo de omisso ou contraditório ou obscuro.

8. Aliás, está pacificado o entendimento de que o julgador, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda. Precedentes.

9. Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

10. Recursos de embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração de Juscelina Pinto de Freitas Costa e rejeitou os embargos de declaração da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.